Tribunal: STF
Processo: AI 89954
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART-9.,II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL.
RAZOABILIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. - E RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DE
QUE NÃO SE NOMEIA CURADOR ESPECIAL SE O CITADO COM HORA CERTA
COMPARECE NO PRAZO E DEIXA, NO ENTANTO, DE CONTESTAR. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.